Tribunal: TJMT
Processo: 1000870-78.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000870-78.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSELMA VIEIRA DE ALENCAR - CPF: 002.760.211-77 (APELADO), SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.508.401-06 (ADVOGADO), JORDRE JUNIOR DA SILVA JANUARIO - CPF: 695.713.501-25 (APELANTE), MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 017.858.271-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPREITADA. ABANDONO DA OBRA. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREITEIRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, condenando o empreiteiro à devolução proporcional dos valores recebidos e à reparação extrapatrimonial, ante o inadimplemento do contrato de empreitada celebrado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se o abandono da obra pelo empreiteiro configura inadimplemento absoluto do contrato, ensejando a resolução contratual;
(ii) se a paralisação dos serviços encontra amparo em justificativa plausível comprovada nos autos;
(iii) se há dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. Comprovado o recebimento integral da quantia ajustada e a execução de apenas 35% da obra, revela-se caracterizado o inadimplemento absoluto por parte do empreiteiro, sem justificativa idônea.
4. A alegação de embargo administrativo municipal não foi acompanhada de qualquer documento comprobatório, não se desincumbindo o réu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC/2015.
5. A sentença aplicou corretamente o critério da proporcionalidade na restituição de valores pagos, compatibilizando os arts. 475 e 884 do CC.
6. Reconhecidos danos materiais referentes a itens comprovadamente adquiridos em razão da obra (muro, portal, padrão e limpeza), nos termos do art. 402 do CC.
7. Configurado o dano moral diante da frustração de legítima expectativa profissional, do abandono injustificado da obra e da quebra dos deveres de lealdade e boa-fé objetiva (art. 422 do CC), sendo adequado o arbitramento da indenização em R$ 15.000,00.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

"1. Caracteriza inadimplemento absoluto o abandono injustificado de obra contratada, mesmo após o recebimento integral do valor pactuado.
2. A ausência de comprovação de fato impeditivo, como embargo administrativo, impede a exclusão de responsabilidade do empreiteiro.
3. A rescisão contratual por culpa do empreiteiro impõe o dever de restituição proporcional dos valores pagos e de indenização por danos materiais e morais decorrentes do inadimplemento."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 402, 422, 475 e 884; CPC/2015, art. 373, II;

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT APL 0008873-76.2009.8.11.0006, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 02.02.2016; TJ-MT, AC 1001847-72.2018.8.11.0045, Rel.a Des.a Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JORDRE JUNIOR DA SILVA JANUARIO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais c/c Morais e Perdas e Danos por Abandono de Prestação de Serviço em Contrato de Empreitada identificada pela numeração única: 1000870-78.2019.8.11.0002, movida por
JOSELMA VIEIRA ALENCAR,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando rescindido o contrato de empreitadas firmado entre as partes, condenando o requerido, ora apelante, ao pagamento de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais) equivalente a 65% (sessenta e cinco por cento) sobre os valores pagos, R$ 200,00 (duzentos reais) com muro, R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) com portal, R$ 800,00 (oitocentos reais) com padrão e R$ 100,00 (cem reais)com limpeza, bem como a quanti de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos morais (Id. 296195894).

Inconformada, a parte apelante argumenta que a obra não foi finalizada por culpa exclusiva da parte autora, ora apelada, que não buscou junto a prefeitura a regularização do ART.

Continua afirmando que o valor repassado foi de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) e o mesmo gastou com todos os itens R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo que por culpa exclusiva da recorrida, a obra não foi finalizar pela demora em pedir a autorização da prefeitura.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reforma a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id. 296195896).

Por sua vez, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JORDRE JUNIOR DA SILVA JANUARIO
contra a sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais c/c morais e perdas e danos por abandono de prestação de serviço em contrato de empreitada movida por
JOSELMA VIEIRA ALENCAR.

Conheço do recurso por presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, consoante os arts. 1.009 e seguintes do CPC/2015.

A peça recursal atende satisfatoriamente aos requisitos de dialeticidade e especificidade, impugnando fundamentadamente os pontos controvertidos da decisão hostilizada, o que viabiliza o pleno exercício da jurisdição de segundo grau.

A controvérsia nuclear orbita em torno da caracterização do inadimplemento absoluto do contrato de empreitada celebrado em 16/05/2017, cujo objeto consistia na reforma de imóvel comercial destinado à instalação de clínica de bronzeamento artificial, pelo valor global de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

No que se refere ao pagamento identificado acima,
faz-se necessário salientar que, a própria parte apelante, em sede de contestação confessou
, senão, vejamos:

“(...)No final de maio do ano de 2017 p demandado foi contratado para dar início a uma obra de um imóvel pela demandante, contrato este verbal, assim a demandada entregou ao reclamado a quantia de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais
) para assim fazer a obra, comprar materiais e contratar a mão de obra. (...)” (Id: 296195874 – Pág. 02)

Na hipótese “
sub examine
”, o conjunto probatório coligido aos autos demonstra, de forma cristalina e incontestável, que o apelante, não obstante ter recebido a integralidade do preço ajustado, executou apenas parcela ínfima da obra contratada (aproximadamente 35%), abandonando definitivamente o canteiro sem justificativa plausível ou comunicação formal à contratante.

A alegação defensiva de que
a paralisação decorreu de embargo administrativo municipal constitui, “
data máxima vênia”
, mera alegação desprovida de qualquer substrato probatório
. Com efeito, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia ao apelante a prova de fato impeditivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Cito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Nesse sentido, vejamos como tem decidido este e. Tribunal de Justiça:

“E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – PRODUÇÃO DE PROVAS - ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS - INTIMAÇÃO - INÉRCIA DA PARTE - PRECLUSÃO -CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO - INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESCISÃO CONTRATUAL- ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – ESCASSEZ DE MATERIAL E MÃO DE OBRA – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR- INOCORRÊNCIA – RISCO INERANTE À ATIVIDADE DESENVOLVIDA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - DEVOLUÇÃO DA TOTALIDADE DOS VALORES PAGOS – SÚMULA 543/STJ - MULTA – PREVISÃO CONTRATUAL - DANOS MORAIS – CABIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - SATISFAÇÃO ECONÔMICA NA JUSTA MEDIDA DO ABALO SOFRIDO - DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR FIXADO PERTINENTE À CAUSA – RECURSO DESPROVIDO. Se a prova oral não se mostra relevante para a solução da lide, a qual demanda apenas prova documental, não configura cerceamento de defesa a ausência de sua realização, muito mais quando tal prova mostra-se inócua e insuficiente para desconstituir a prova documental. Ademais, se eventual pedido de produção de prova tenha se dado por ocasião da contestação, como no caso, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se, quando intimada para a sua especificação. Contrato promessa de compra e venda de imóvel em construção celebrado entre pessoa jurídica cujo objeto social está destinado à construção e incorporação e pessoa física destinatária final, qualifica-se como relação de consumo, sendo aplicável as disposições constantes no Código de Defesa do Consumidor .
Na interpretação dos contatos regidos pelo CDC adota-se a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor. Alegações que remontem à escassez de mão de obra e material, entre outras levantadas pela requerida, relacionam-se com os riscos do próprio negócio da sociedade do ramo da construção civil, não evidenciando, destarte, hipótese de excludente de responsabilidade para os fins de elisão do pagamento de indenização pelo eventual atraso na entrega do imóvel. Em se tratando de rescisão de contrato por culpa exclusiva da construtora, o promissário comprador faz jus à restituição da totalidade das quantias desembolsada. Inteligência da Súmula 543/STJ . Restando incontroversa a mora da vendedora, cabível a aplicação da multa contratual estabelecida. A demora injustificada por cerca de 1 (um) ano na conclusão da obra caracteriza dano moral, uma vez que tal dissabor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando a sensação de impunidade, frustração de um sonho e falsas expectativas e aborrecimentos desmesurados. Merece ser preservada a importância reparatória fixada, a título de danos morais, se razoável e capaz de proporcionar à vítima satisfação econômica na justa medida do abalo sofrido, sem lhe gerar enriquecimento ilícito, e ao mesmo tempo, constituir-se-á numa sanção ao ofensor, impondo-lhe maior diligência na atuação dos negócios
. Se os honorários advocatícios foram fixados em primeiro grau de jurisdição de forma pertinente, levando em consideração aos serviços prestados e ao tempo da duração da causa, não há motivo para reduzi-los .-“ (TJ-MT - EMBDECCV: 00369550220158110041 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 20/05/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2020) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL À ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA VENDEDORA JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO - IMPOSSIBILIDADE – ENTREGA REALIZADA DEPOIS DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mesmo que houvesse previsão contratual, a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que é nula cláusula em contrato de compra e venda de imóvel, que condiciona o prazo de entrega à assinatura do contrato de financiamento. 2 . Nesse contexto, condicionar a entrega do imóvel ao prazo estipulado no contrato de financiamento, como fez a sentenciante, caracteriza vinculação nitidamente abusiva, nos termos do artigo 51, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor, pois, além de atenuar a responsabilidade do fornecedor, deixa o consumidor em desvantagem exagerada, o que é inadmissível. 3.
Nesse contexto, tem-se que o aludido inadimplemento não se deu com a falta de pagamento das parcelas pelo autor/comprador, mas sim com o não cumprimento do cronograma da obra pela ré/apelada; e, por consequência, com a não entrega do imóvel na data prevista. 4 . Não ficando evidenciada a ocorrência de motivo de força maior ou qualquer outra causa excludente da responsabilidade, restando demonstrada a falha na prestação do serviço pela requerida/apelada, acarretando, assim, a sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados ( CDC, art. 14 c/c art. 17). 5 . Destaca-se que, o atraso na entrega do imóvel, por si só, basta para a comprovação do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato
.” (TJ-MT 10186418320188110041 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022) (destaquei)

Desta feita, configurado o
inadimplemento absoluto, opera-se, de pleno direito, a resolução contratual
, nos precisos termos do art. 475 do Código Civil, norma de ordem pública que independe de interpelação judicial ou extrajudicial.

A sentença, com induvidoso acerto técnico, aplicou o princípio da proporcionalidade na fixação do montante restitutório, condenando o apelante à devolução de 65% (sessenta e cinco por cento) dos valores recebidos, correspondente à parte não executada da obra.

Tal critério harmoniza-se perfeitamente com a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) e com os postulados da equidade, evitando tanto o locupletamento indevido do contratante inadimplente quanto o prejuízo desmesurado do credor.

Cito:

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.”

Quanto aos danos materiais acessórios, a sentença recorrida procedeu à análise criteriosa da documentação probatória, reconhecendo apenas
aqueles efetivamente comprovados e diretamente relacionados ao inadimplemento contratual
.

Os valores despendidos com muro (R$ 200,00), portal (R$ 3.500,00), padrão elétrico (R$ 800,00) e limpeza (R$ 100,00) encontram amparo documental nos autos e decorrem logicamente das exigências feitas pelo próprio prestador de serviços para a execução da obra, configurando danos emergentes nos termos do art. 402 do Código Civil.

Cito:

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

Por outro lado, mostra-se acertada a rejeição dos demais pleitos indenizatórios (poço artesiano e aluguel), ante a ausência de nexo causal comprovado e de documentação idônea, em observância ao princípio da reparação integral previsto no art. 944 do CC.

A configuração do dano moral no caso em tela ultrapassa, manifestamente,
a esfera dos meros dissabores contratuais, apresentando contornos peculiares que justificam a tutela extrapatrimonial
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇO – SERVIÇO POR EMPREITADA – ABANDONO INJUSTIFICADO DA OBRA – EMPREITEIRO RESPONDE POR PERDAS E DANOS – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Suspensa a execução da empreitada sem justa causa, responde o empreiteiro por perdas e danos ( CC, art 624). 2 . Se o empreiteiro realizou cerca de 60% dos serviços contratados e recebeu o pagamento integral do serviço, o contratante tem direito ao ressarcimento equivalente a 40% da obra não executada. 3.
O abandono injustificado da obra, gera o dever de indenizar por dano moral, a situação ultrapassa o mero aborrecimento, uma vez que gerou expectativas, frustrações e angústias
.” (TJ-MT - APL: 00088737620098110006 MT, Relator.: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/02/2016) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICÁVEL NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES – ABANDONO DA OBRA INACABADA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – DANO MORAL EVIDENCIADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A indenização por danos materiais se revela devida, quando configurado o ato ilícito (mora na entrega do imóvel), o dano (despesas com aluguel e com o abandono da obra) e nexo de causalidade (pagamento de aluguel diante do atraso na entrega do bem adquirido pela autora e realização de despesas com a continuidade da obra).
A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. Assim, o valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos
.” (TJ-MT - AC: 10018477220188110045, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2023) (destaquei)

“APELANTE (S): TADEU KAMINSKI. APELADO (S): MARIA EDILANIA NOGUEIRA DE LIMA. EMENTA. DIREITO CIVIL . RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. ABANDONO DA OBRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO . RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA ULTRA PETITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 13.147,00 e danos morais de R$ 8 .000,00, além do ressarcimento pelos valores pagos por barras de ferro não restituídas. A condenação decorreu do abandono da obra pela parte apelante, causando a rescisão contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se a sentença ultrapassou os limites do pedido inicial (ultra petita), se o valor dos danos morais deve ser ajustado conforme o pedido original e se houve comprovação de falha na prestação do serviço, bem como dos danos materiais e morais decorrentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juiz deve decidir nos limites do pedido, conforme o art . 492 do CPC. Verificou-se que a sentença fixou valor superior ao pleiteado pela parte autora para os danos morais, devendo ser ajustado para R$ 5.000,00, conforme requerido na inicial. 4 . A falha na prestação do serviço ficou comprovada pelo abandono da obra, justificando a condenação por danos materiais e morais, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 5 .
Recurso parcialmente provido para ajustar o valor da indenização por danos morais ao limite pleiteado na inicial, mantendo-se a condenação por danos materiais e o ressarcimento. Tese de julgamento: "O abandono de obra contratada, caracterizando falha na prestação de serviço, justifica a condenação por danos materiais e morais, com adequação da indenização aos limites do pedido inicial.
" Dispositivos relevantes citados: · Código de Defesa do Consumidor, art. 14 (responsabilidade objetiva) . · Código Civil, art. 402 (perdas e danos). · Código de Processo Civil, art. 492 (limites da sentença) . · Código de Processo Civil, art. 85, § 11 (honorários sucumbenciais). Jurisprudência relevante citada: · TJ-MT, N.U 1044665-12 .2022.8.11.0041, Rel . Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 28/05/2024, pub. 30/05/2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00029913320148110015, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024) (destaquei)

Na hipótese vertente, concorrem circunstâncias especiais que caracterizam a lesão extrapatrimonial: (i)
o investimento substancial de economias pessoais em projeto profissional
; (ii)
a quebra da confiança legítima depositada no prestador de serviços
; (iii)
a frustração de legítima expectativa empresarial
; (iv)
a violação flagrante aos deveres anexos de lealdade, transparência e boa-fé objetiva (art. 422 do CC)
.

O arbitramento do “
quantum
” indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando os critérios consagrados pela jurisprudência consolidada
.

O valor arbitrado situa-se dentro dos parâmetros jurisprudenciais para casos análogos, observando: (i) a gravidade da conduta; (ii) a intensidade do sofrimento; (iii) a condição socioeconômica das partes; (iv) a função pedagógica da sanção.

A sentença vergastada analisou com proficiência técnica e jurídica a integralidade da matéria controvertida, aplicando corretamente os institutos do direito material e processual ao caso concreto.

A insurgência recursal limita-se a reeditar as teses defensivas já adequadamente refutadas pelo Juízo “
a quo
”, sem apresentar elementos fático-probatórios novos ou argumentos jurídicos capazes de infirmar a solidez da fundamentação atacada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora incorporo e adoto como razões de decidir.

Ademais,
DETERMINO
a majoração da verba sucumbencial em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 85, §11o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025